Tribunal: CARF
Processo: 10880.918437/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918437/2015-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.075 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.918436/2015-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.074, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a manter integralmente o despacho decisório.
Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte cujo objetivo era a
compensação de débito de tributo (contribuições sociais) referente ao período em questão com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ, a DRF decidiu por não
reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação declarada. O fundamento para a
decisão da autoridade administrativa foi de que o valor apresentado para a compensação já tinha
sido utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Irresignada com a resolutiva prolatada pela DRF, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou à DRJ a reconhecer a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918437/2015-81
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918437/2015-81

tempestividade da impugnação, sendo que também foi reconhecido o atendimento aos demais
requisitos de admissibilidade.
De forma resumida, o Contribuinte afirma que cometeu erro no preenchimento da
DCOMP, especificamente quanto ao período de apuração do crédito informado e que este erro
não pode anular a existência do crédito.
A DRJ se manifestou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
dado que ausente comprovação de erro de fato no preenchimento da DCTF original, o que levou
a consideração de que o débito restou confirmado e que a integralidade do montante recolhido
via Darf foi integralmente destinado para sua liquidação. Os julgadores entenderam ainda que
apesar da Contribuinte ter apresentado a DCTF retificadora para excluir o débito declarado,
segundo alegações dela, equivocado, o que compatibilizaria a DCTF com a DIPJ, o direito de
apresentação de provas estaria precluso, uma vez que a DCTF retificadora foi entregue após a
ciência do despacho decisório. Com este mesmo fundamento, previsto no art. 7o do Dec.
70.235/72, não poderia aceitar nenhuma outra prova que fosse apresentada nestes autos.
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que tendo em conta a materialidade da documentação acostada, simples
erro no preenchimento de obrigação acessória não teria o condão de anular crédito e, diante do
primado da verdade material, pugna que o CARF valide a documentação ou determine que haja
análise da documentação colacionada aos autos, com o que espera haver a verificação da
existência de crédito e consequente direito compensar crédito de pagamento indevido do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica. Ao final, requer o integral cancelamento da decisão questionada e o
reconhecimento do indevido pago. Alternativamente, requer determinação de baixa do processo
para seu domicílio tributário, com o fim de realizar-se a exata aferição do crédito de IRPJ do
período em questão, com a necessária análise da documentação juntada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.074, de 18 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
I.
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 71 – em 07/05/2018) bem como do
protocolo do Recurso Voluntário (fls. 74 – em 04/06/2018), conclui-se
que este é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a
apreciá-lo.
II.
Verdade material e diligências
Da análise dos autos, se verifica que a Contribuinte alega que realizou “o
pagamento indevido e/ou a maior de tributo, comprovado mediante
apresentação da respectiva DARF com base em DCTF equivocadamente
preenchida”, e que, após apresentar declaração de compensação, obteve a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.075 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918437/2015-81

negativo da homologação pela autoridade fiscal, eis que não havia crédito
disponível para compensação dos débitos informados.
De se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a
existência ou não de recolhimento indevido e/ou a maior por parte da
Contribuinte, bem como a existência ou inexistência de tributos, de
mesma ordem, exigíveis no mesmo ano-calendário da arrecadação, sendo
possível assim a compensação.
Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o
sistema da Receita Federal, o que foi peremptoriamente negado pela
DRJ, se mostra essencial para a constatação e certeza de eventuais
créditos em favor da Requerente, respaldado inclusive no princípio da
verdade material, entende-se, com fundamento no art. 29 do Dec.
70.235/72, devida a análise sobre os documentos fiscais e contábeis
acostados nos autos pela Recorrente.
III.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para
que esta realize os procedimentos que entender necessários à análise dos
documentos acostados, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que
preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito
tributário alegado pela Recorrente.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital